Tribunal: STF
Processo: ARE 1591868
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO DE QUE A DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA SIMPLESMENTE CONTRATADA OU MESMO DISPONIBILIZADA, MAS AINDA NÃO UTILIZADA, NÃO ESTÁ SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS. TEMA Nº 176. ‘DEMANDA CONTRATADA’, ‘ENERGIA REATIVA EXCEDENTE’ E ‘ENCARGOS EMERGENCIAIS’ QUE NÃO DEVEM COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. A ‘DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM’ SIM, POIS SE REFERE À COBRANÇA DE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA A MAIOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”. (eDOC 144, p. 3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 5º, caput, e XXII, 150, II, 155, II, § 2º, IX, b, e § 3º, do texto constitucional.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Transcrevo trecho da decisão agravada:
 
“A questão também foi submetida ao rito da repercussão geral, dando origem ao Tema 176, da Corte Suprema. Por ocasião do julgamento do RE 593.824, paradigma do tema citado, o STF fixou a seguinte tese:
[...]
Em uma leitura desatenta, poder-se-ia concluir que o entendimento fixado pelo STF diverge do entendimento fixado pelo STJ. Isso porque, a Corte Superior considerou como fato gerador da incidência do ICMS, a demanda de potência efetivamente utilizada, enquanto o STF considerou o efetivo consumo de energia.
No entanto, a tese fixada deve ser interpretada em consonância com a fundamentação do acórdão. Nesse sentido, impõe observar as seguintes considerações do Exmo. Sr. Relator, Ministro Edson Fachin:
[...]
A análise de ambos os temas (63 e 176, do STJ e STF, respectivamente), nos permite concluir que as teses firmadas são coincidentes no sentido de que a demanda de potência contratada e/ou disponibilizada, por si só, não é passível de tributação, devendo ser considerada a demanda de potência efetivamente consumida.
Nesse contexto, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 593.824/SC e do REsp 960476/SC. Ademais, em que pesem as considerações tecidas, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse passo, mediante o detido exame das razões recursais, não resta outro caminho salvo a aplicação do verbete n. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:
[...]
Outrossim, seria necessária a interpretação de legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia aos recursos especiais.
Nesse diapasão:
[...]
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I e V do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário,à luz dos Temas 63 e 176 e do STF, inadmitindo-os quanto às demais alegações, nos termos da fundamentação supra”. (e-DOC 189)
 
Verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 176 da Repercussão Geral e, apenas no tocante à matéria do recurso que não estava abrangida pelo Tema 176 RG, inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
Tanto assim o é, que o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno contra a negativa de seguimento, que foi desprovido pelo TJRJ (eDOC 220).
Por oportuno, transcrevo trechos da petição de agravo em recurso extraordinário:
 
Com efeito, afigura-se no caso concreto um equívoco quanto à premissa jurídica relacionada ao preço, de modo que há uma indevida cisão de conceitos, cujo o efeito prático altera à base de cálculos da relação jurídico obrigacional tributaria. Essa alteração afronta diretamente o Tema 176 do E. STF justamente por diminuir aquilo que se considera como demanda efetivamente consumida.
[...]
Contextualizando, a referida cisão de conceitos representa afronta direta ao Tema 176 do E. STF à medida que modifica (leia-se, diminui) o conceito de demanda contratada efetivamente consumida. Desta forma, revela-se como indevida modificação quanto ao entendimento firmado na apreciação do Tema 176 da Repercussão Geral do STF, tendo já transitado em julgado o processo de conhecimento.
[...]
Diante deste cenário, data máxima vênia, não assiste razão à decisão ora agravada, uma vez que restou devidamente demonstrada a violação às normas indicadas, sem qualquer necessidade de reexame fático-probatório ou reinterpretação quanto à legislação relacionada à direito local. Ou seja, o decisum ora recorrido deixou de aplicar o entendimento vinculante exarado por este E. STF no Tema nº. 176, na medida em que este tema afasta a incidência do ICMS apenas sobre a parcela não consumida da demanda contratada, de forma que restou mantida a incidência do ICMS sobre a demanda contratada efetivamente consumida. Desta forma, repita-se, qualquer interpretação que se afaste dessa premissa conceitual representa violação direta ao Tema de Repercussão geral supramencionado.
Assim, deve ser conhecido e provido este agravo em recurso extraordinário, para então ser admitido e, no mérito, provido o recurso extraordinário interposto, com a reforma da decisão, uma vez que ofendeu o julgado por este E. STF no Tema nº. 176 da Repercussão Geral, portanto afronta o art. 150, II c/c art. 155, II, §2º, IX, b e §3º, ambos da CRFB. Ademais, a decisão afronta também a necessidade de isonomia e neutralidade tributária, previstas no art. 150, II da CRFB, bem como a r. decisão importa em uma nítida isenção tributária realizada “às avessas”, em inobservância ao exposto no art. 150, II, §6º, art. 155, §2º, XII e 170, IV, todos da CRFB, e art. 113 do ADCT.
[...]
Pois bem. O Estado alegou em seu recurso extraordinário, em apertada síntese, o decisum deixou de aplicar o entendimento vinculante exarado por este E. STF no Tema nº. 176, na medida em que este tema afasta a incidência do ICMS apenas sobre a parcela não consumida da demanda contratada, de forma que restou mantida a incidência do ICMS sobre a demanda contratada efetivamente consumida.
[...]
Assim, deve ser conhecido e provido este agravo em recurso extraordinário, para então ser admitido e, no mérito, provido o recurso extraordinário interposto, para que seja reformada a decisão e, se afaste a interpretação que diminui o conteúdo decisório do TEMA 176 do E. STF.
VI. CONCLUSÃO
Isso posto, pede e espera o Estado do Rio de Janeiro que seja este agravo em recurso extraordinário seja conhecido e provido, de modo que o recurso extraordinário interposto seja admitido e conhecido e, por fim, provido, com a devolução do presente feito para a C. Câmara que proferiu o acórdão impugnado (em contrariedade ao Tema nº 176 do STF), para o respectivo exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
Subsidiariamente, requer a Fazenda Estadual seja o presente recurso conhecido e provido, com o reconhecimento da violação aos art. 5º, caput e inciso XXII, art. 150, inciso II, art. 155, inciso II e §2º, inciso IX, alínea b e §3º, todos da CRFB, e, subsequentemente, com a determinação de que o ICMS incide sobre a demanda contratada e consumida, mantendo a exclusão da incidência do ICMS apenas sobre a parcela não consumida da demanda contratada”. (eDOC 195 – grifei)
 
Constato que, embora formalmente impugne a inadmissão do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280 do STF), a parte agravante busca, na verdade, por meio do agravo em recurso extraordinário, revisitar a aplicação do Tema 176 RG, pelo TJRJ, matéria já preclusa pela interposição de agravo interno contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Ademais, a questão relativa ao Tema 176 RG é insuscetível de arguição no agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, porquanto esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral, só é impugnável no próprio Tribunal a quo, por meio de agravo interno.
Essa jurisprudência pacificada do STF, inclusive, foi positivada no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Desse modo, o presente agravo não pode prosperar, tanto por versar sobre questão jurídica preclusa quanto pelo recurso interposto ser incabível para tratar da matéria pretendida.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que aplicou a sistemática de repercussão geral à controvérsia, obstando o seguimento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 2. O recorrente busca a revisão da decisão, sustentando o não cabimento da sistemática da repercussão geral ou sua aplicação inadequada ao caso concreto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 5. O agravo regimental, ao se insurgir contra a aplicação da repercussão geral pela origem, apresenta-se como recurso manifestamente incabível, não merecendo conhecimento. IV. Dispositivo 6. Recurso não conhecido”. (ARE 1.548.434 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.10.2025)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.477.723 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2025)
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CONVERSÃO PARA REGIME COMUM. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 943.014 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.4.2016)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (ARE 1.561.863 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025)
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO ICMS 36/92. ISENÇÃO. INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE DECRETO EXECUTIVO. MATÉRIA PRECLUSA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não viola o princípio da não-cumulatividade a vedação ao creditamento do ICMS relativo à entrada de insumos usados em industrialização de produtos cujas saídas foram isentas. 2. A matéria referente à instituição de isenção por meio de Decreto Executivo está preclusa, porque não suscitada na oportunidade da interposição do primeiro regimental interposto pela recorrente. Precedente. 3. Agravo regimental improvido”. (RE 392.370 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente